Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708653-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MONICA VALERIA REIS FERREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 60304737 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0701919-13.2020.8.07.0001 que saneou o processo da seguinte forma: “Passo ao saneamento do feito. Inicialmente, aprecio as preliminares suscitadas na contestação. Resta prejudicada a análise da impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora promoveu o recolhimento das custas de ingresso, não tendo sido concedido o benefício impugnado. Quanto à impugnação ao valor da causa, esta também não merece acolhida, uma vez que a quantia apontada refere-se ao valor da parte controvertida do ato jurídico questionado, conforme o disposto no art. 292, II, do CPC. Conforme entendimento jurisprudencial ao qual me filio, uma vez constatado que o intento da parte autora se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao banco réu, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Não reconheço, no caso, a existência de litisconsórcio passivo com a União ou a Caixa Econômica Federal, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do autor no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa. Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. A prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da parte autora, igualmente, não encontra amparo. É tranquilo na jurisprudência que a prescrição para a cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos. A autora, como ela mesmo diz, não cobra diferenças de correção monetária e de juros propriamente ditos, mas sim uma indenização com base naquilo que não lhe fora pago quando sacou os valores. Em qualquer caso, todavia, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito da autora, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária em 12/09/2018. Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Quanto à produção de provas, constata-se que a parte autora apresentou planilhas de cálculos e indicou o valor que entende devido pela diferença na atualização dos valores depositados do PASEP. Por seu turno, o réu impugna a alegação de existência de equívoco na atualização dos valores, atraindo para si o ônus da prova na forma do artigo 373, inciso II, do CPC. Dessa forma, necessária a realização de prova pericial contábil para elucidar os cálculos apresentados pela parte autora, cabendo ao réu arcar com os honorários periciais. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, §1o, do CPC” (ID 60304737 - Pág. 1-2). Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre. Argumenta que a distribuição de cotas do PASEP teria vigorado até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, defende a prescrição do caso posto em tela, já que a ação original foi ajuizada tão somente em 23/01/2020. Alega não poder figurar no polo passivo da ação, dada a sua ilegitimidade uma vez que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União ser chamada ao processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Destaca que a narrativa não revela a verossimilhança necessária à inversão do ônus da prova e tampouco a parte autora mostra-se hipossuficiente, impossibilitando a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo, com a consequente reforma da decisão saneadora agravada. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a tese recursal sobre ilegitimidade com a consequente alegação de incompetência da Justiça Ordinária conflita com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019 - grifei). No mesmo sentido, aresto desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: “II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte” (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019). Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, numa análise perfunctória, justifica-se a redistribuição do encargo probatório, no caso, pelo aparente monopólio das informações por parte do agravante referente às correções nas quantias, cuja falta de disponibilidade de acesso à autora provoca-lhe dificuldade à elucidação do fato. O Banco do Brasil, como órgão gestor dos fundos do PASEP, é o único que pode demonstrar como foram corrigidos os valores creditados desde o primeiro depósito até o último. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a jurisprudência da Turma consagra a tese segundo a qual somente começa a contar o prazo quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Nesse sentido, tem-se: "O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos" (Acórdão 1233020, 07266796020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020 - grifei). "Tendo a parte autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição” (Acórdão 1232950, 07052454920188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020). Na hipótese, a ciência da agravada ocorreu no momento do saque, em 12/09/2018, quando constatou a existência da quantia de R$918,35(novecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstra o extrato emitido pelo Banco do Brasil (ID 54227092 - Pág. 1). Assim, tendo sido ajuizada a ação menos de dois anos depois, em 23/01/2020, não vislumbro, de plano, a possibilidade de provimento do recurso quanto à alegação de prescrição. Ante o exposto, neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator